Tribunal: STF
Processo: Rcl 71800
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 – TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO VALE CULTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA RECLAMANTE. CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM REGULAMENTO INTERNO DA EMPRESA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.